Tribunal: TJDFT
Processo: 0708706-94.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0708706-94.2021.8.07.0010 APELANTES: THIAGO ARRUDA PRADO CAVALCANTE, ERENI VARGAS DE CASTRO, RAFAEL DE CASTRO, ARAGAO OSORIO DE CASTRO, VITORIA DE CASTRO, ZORA IOMARA MARIA DE ARAUJO, KERCIA PAULO DA SILVA, JORGE LUIZ BARRETO CHAVES, TOMAZ JOSE DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de recursos de apelação interpostos por: - THIAGO ARRUDA PRADO CAVALCANTE; - ERENI VARGAS DE CASTRO; - RAFAEL DE CASTRO; - ARAGÃO OSÓRIO DE CASTRO; - VITÓRIA DE CASTRO; - ZORA IOMARA MARIA DE ARAÚJO; - KERCIA PAULO DA SILVA; - JORGE LUIZ B ARRETO; -TOMAZ JOSÉ DA SILVA. I) Apresentadas as razões recursais dos seguintes apelantes: - VITÓRIA DE CASTRO (ID 44705523); - ZORA IOMARA MARIA DE ARAÚJO (ID44705779); - JORGE LUIZ B ARRETO (ID 44705533); II) O MINISTÉRIO PÚBLICO contrarrazoou os recursos de VITÓRIA, ZORA e JORGE LUIZ (IDs 44705776 e 44705781). III) As Defesas dos demais apelantes apresentaram as razões recursais nesta instância, nos termos do artigo 600, § 4o, do CPP: - Razões do réu THIAGO ARRUDA PRADO CAVALCANTE (ID 45773339); - Razões do réu RAFAEL DE CASTRO (ID 48481937); - Razões do réu ARAGÃO OSÓRIO DE CASTRO (ID 49186600); - Razões dos réus ERENI VARGAS DE CASTRO, KERCIA PAULO DA SILVA e TOMAZ JOSÉ DA SILVA (ID 52230086); 2. Dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça para apresentar contrarrazões aos recursos dos réus cujas razões foram apresentadas nesta instância. 3. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator